Tribunal: TJMT
Processo: 1019334-20.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019334-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Restabelecimento, Liminar, Pensão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), JEAN VICTOR JACOBINA DA CRUZ - CPF: 060.577.331-93 (AGRAVADO), FREDERICO CAPISTRANO DIAS TOME - CPF: 864.550.281-04 (ADVOGADO), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. MAIORIDADE CIVIL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90. CONFLITO COM LEI FEDERAL Nº 9.717/98 E LEI Nº 8.213/91. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311 DO CPC. RECONHECIMENTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE ETÁRIO. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A concessão de tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, se dá quando há prova documental suficiente que demonstre a probabilidade do direito do autor, dispensando a demonstração do risco de dano irreparável.

2.

No caso, o direito à pensão por morte está disciplinado pela Lei Federal nº 9.717/98, que determina que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213/91.

3.

A Lei Complementar Estadual nº 04/90, ao fixar o limite etário para o recebimento da pensão por morte em 18 anos, diverge da legislação federal, que estabelece o limite de 21 anos para filhos dependentes, salvo em casos de invalidez ou deficiência.

4.

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em havendo conflito entre norma estadual e federal em matéria de previdência social, prevalece a legislação federal.

5.

Presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência.

6.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
,
contra a decisão do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proferida pelo MM. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Evidência n. 1019334-20.2023.8.11.0000, ajuizada por
JEAN VICTOR JACOBINA DA CRUZ,
deferiu o pedido de tutela de evidência, para determinar que a requerida, ora agravante, restabeleça o benefício de pensão por morte ao autor, até julgamento da lide.

Para tanto, o órgão previdenciário sustenta, em breve resumo, a ausência da probabilidade do direito vindicado, uma vez que a suspensão do pagamento do benefício previdenciário decorre da aplicação da Lei Complementar nº 04/90, aplicável aos servidores estaduais de Mato Grosso, que, por ser especial, prevalece sobre a norma previdenciária genérica, de cujo federal, de que tratam as Leis nº 9.717/98 e Lei nº 8.213/91.

Diz que, por ocasião do óbito, a falecida era servidora pública estadual, de modo que pertencia ao regime próprio de previdência social regido pela Lei Complementar nº 04/90, que estabelece, em seu art. 245, “a”, a maioridade do filho do instituidor do benefício, como termo final para o recebimento da pensão por morte, de acordo com o art. 5º do Código Civil.

Alega que a imposição legal, consignada no artigo 5º da Lei nº 9.717/98, é a de que o regime próprio dos demais entes federativos estabeleçam os mesmos benefícios previstos no Regimento Geral da Previdência, sem impor aos estados e municípios os mesmos requisitos, de modo que a lei federal não impede que o termo final da pensão por morte, seja inferior ao previsto na Lei Federal n.º 8.213/91, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social.

Enfatiza que o contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição de ensino foi celebrado pelo agravado em 23/03/2023, após a cessação do benefício, não prevalecendo a indigitada limitação do exercício de direitos fundamentais, adotada como fundamento da decisão impugnada.

Sustenta a
ocorrência da hipótese impeditiva do deferimento da tutela provisória, prevista no art. 300, §3º do CPC, pugnando, ao final, pela reforma da decisão, a fim de que seja indeferida a tutela provisória.

O pedido de efeito suspensivo não foi deferido (id. 180478151).

As contrarrazões vieram ao id. 182548165.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial - id.
184487199.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do agravo de instrumento, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isto, passo à análise da irresignação manifestada no instrumental.

Extrai-se do relatório, que a celeuma instaurada se cinge em verificar o acerto, ou não, da decisão que
deferiu
a tutela de evidência postulada, para determinar o restabelecimento do benefício de pensão por morte, percebido pelo autor, ora agravado, em razão do falecimento de sua mãe, à época, servidora pública estadual, cujo pagamento foi interrompido, em razão da maioridade civil alcançada pelo beneficiário.

Portanto, nesta seara recursal, cumpre, apenas, verificar o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela provisória de evidência, conforme disciplina do artigo 311 do CPC,
in verbis
:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Infere-se, pois, que concessão da tutela provisória de evidência está atrelada à existência de relevante indicação da probabilidade do direito pleiteado, nas hipóteses elencadas nos quatro incisos do mencionado artigo, dispensando a demonstração do risco dano irreparável ou de difícil reparação ou ao resultado útil do processo.

Outrossim, o risco de irreversibilidade da medida não configura causa obstativa para o deferimento da medida, tal como ocorre na tutela de urgência.

A probabilidade do direito, nada mais é do que
“a demonstração provisória que a parte é titular do direito material disputado, por meio da norma e/ou do conjunto probatório”
, conforme prelecionam Giovanna Emília de Paiva Cará e Lorena Marques Magalhães, no artigo Tutela de urgência: o que é e como é utilizada na área da saúde. (Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/depeso/377477/tutela-de-urgencia-o-que-e-e-como-e-utilizada-na-area-de-saude. Acessado em 29/04/2024
).

Sobre a matéria, Thereza Arruda Alvim ensina que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja.”
(Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131)

Na hipótese do art. 311, IV, do CPC, o deferimento da tutela de evidência, como medida antecipatória dos efeitos do provimento jurisdicional exauriente,
dá-se baseada na suficiência documental da parte postulante capaz de corroborar com os fatos constitutivos de seu direito, de forma não seja possível à contraparte parte gerar dúvida razoável.

Nesse contexto, da análise concatenada dos fundamentos de fato e de direito, consignados na peça autoral, e do acervo documental consignado no caderno processual na origem, resta evidenciada, sobremaneira, a probabilidade do direito invocado, necessária para o deferimento da medida pleiteada.

Com efeito, resta incontroverso que o autor, na condição de filho menor, até os 18 (dezoito) anos de idade, percebia pensão por morte, em razão do falecimento de sua mãe, a Sra. Cacilda Benedita Jacobina da Cruz, a ex-servidora pública do Estado (id.

122055193 - Pág. 56, origem).

É igualmente inconcusso que o pagamento do benefício previdenciário foi interrompido, em virtude da maioridade civil, alcançada em 25/01/2022, não obstante estivesse regularmente matriculado em instituição superior de ensino.

Para tanto, o órgão previdenciário se valeu da aplicação do artigo 245 da Lei Complementar n.º 04/1990, que estabelece que como termo final para o pagamento do benefício, o atingimento da maioridade civil. Vejamos:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – (...) Omissis

II - temporária:

a)
os filhos até que atinjam a maioridade civil
ou se inválidos, enquanto durar a invalidez;”

Ocorre que, ao estabelecer, como limite ao direito ao recebimento da pensão por morte, a maioridade civil do beneficiário, a legislação estadual acabou por incidir na vedação imposta pelo artigo 5º da Lei Federal n. 9.717/1998, que fixou regras para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, uma vez que o mencionado dispositivo dita que referidos entes
“não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal"
.

Por sua vez, a Lei n. 8.213/1991 define, em seus arts. 16, I e 77, §2º, II, que o direito à pensão cessa para o dependente que completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; “

Nessa linha de intelecção, ao estabelecer limitação etária de forma diversa daquela prevista na legislação federal de regência, a Lei Complementar n. 04/90 acabou por desnaturar o benefício previdenciário, em manifesta afronta ao regramento insculpido no artigo 5º da Lei Federal n. 9.717/98, que diz:

“Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.”

Havendo divergência entre as disposições de lei local e as regras previstas no Regime Geral de Previdência Social, o comando normativo federal deve prevalecer.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA
. 1. Consoante o entendimento do STJ, há absoluta impossibilidade de recebimento de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o beneficiário seja estudante universitário,
devendo prevalecer - sobre as disposições de lei local - a legislação federal que rege a matéria, ou seja, a Lei n. 9.717/1998, que fixou regras para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
, que estabelece em seu art. 5º que os referidos entes "não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal". 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no RMS: 62572 MG 2019/0378703-0, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9. 717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 2.
Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado
do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RMS: 49462 MA 2015/0252450-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social,
deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
. 2.
Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no RMS: 56188 BA 2017/0333237-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

Conquanto não haja vinculação entre o direito à percepção da pensão por morte, até os 21 (vinte e um) anos de idade, e a frequência do beneficiário em estabelecimento regular de ensino, o autor, ora agravado, comprovou nos autos que, no início do ano letivo de 2002, quando alcançou a maioridade civil (25/01/2022), encontrava-se matriculado no Curso de Administração, ministrado pela Universidade de Cuiabá-UNIC, como demonstrado nos autos de origem.

Portanto, revelando-se, o acervo probatório, suficiente para aferir a probabilidade do direito vindicado, cuja discussão, aliás, acabou por se circunscrever à ilegalidade da limitação etária imposta pela lei estadual para extinção do direito à percepção da pensão por morte, o deferimento da tutela de urgência se impõe.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024